Tribunal: TJES
Processo: 5002862-71.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002862-71.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA VELLOZO PETRONILHO
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002862-71.2022.8.08.0038

RECTE.:
POLIANA VELLOZO PETRONILHO

RECD
O
.:
OI S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13011053. Contrarrazões Id. 13011057.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13011053
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 13011052), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais sob argumento de que a parte autora alegou não possuir débitos aberto ensejadores à negativação contestada.

A Sentença julgou improcedentes os pedidos, pois a ré/recorrida logrou êxito em atestar o débito e a consequente negativação.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando
a tese da exordial.

Inicialmente, destaco, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

A controvérsia versa sobre averiguar a existência de falha nos serviços prestados pela Requerida, em razão da suposta negativação indevida, e, consequentemente, verificar a existência de danos morais decorrente da conduta da requerida.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que há fortes indícios de fraude no
negócio jurídico impugnado em questão.

Não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regr
a, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente
ou preposto
, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

Para pertinência, veja-se estudo e jurisprudência nesse sentido:

‘‘(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente.
Nesse tipo de operação, de modo geral, para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente. Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele.
A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente! É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação. É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (Por Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico – "Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação – Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida - Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Nessa lógica, cumpre destacar que as telas sistêmicas apresentadas como meio de prova, por si só, não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação, visto que produzidas unilateralmente pela recorrida, conforme já estabelecido em jurisprudência:

EMENTA: DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE (...)

V.v.p. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - PRINT DE TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DADOS CONTRATÓRIOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA. - Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, é do réu o ônus de provar a existência da relação jurídica que culminou com a inscrição do nome do suposto devedor em cadastros de restrição ao crédito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
- Telas sistêmicas da empresa fornecedora de serviços, devidamente impugnadas pela parte autora, são provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz, razão pela qual não podem ser consideradas hábeis à comprovação da existência do negócio jurídico.
- O dano moral, nos casos de negativação indevida, decorre do próprio ato ilícito, tratando-se de dano 'in re ipsa', que prescinde da efetiva comprovação do prejuízo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.465260-8/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 28/01/2025, publicação da súmula em 03/02/2025)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA DEFINIÇÃO LEGAL DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DA LEI Nº 8.078/90). FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TELAS SISTÊMICAS, DESACOMPANHADAS DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. SERVIÇO DEFEITUOSO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL "IN RE IPSA". QUANTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". - Para que o fornecedor de serviços não responda pelos danos ocasionados ao consumidor, deverá ser demonstrada, de forma satisfatória, a culpa exclusiva de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.
- As telas sistêmicas, quando desacompanhadas de outros meios probatórios idôneos, por serem produzidas unilateralmente, não se prestam à demonstração da existência de eventual relação contratual entre as partes.
(TJMG- Apelação Cível 1.0000.24.513561-1/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G) , 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 27/01/2025, publicação da súmula em 31/01/2025).
(grifos nossos).

I
ncontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor
.

Assim, pelos fatos e fundamentos expostos, entendo que o recorrido não cumpri
u
com seu ônus de comprovar a legalidade da negativação objeto dos autos, nos moldes do artigo
6º, VII, do CDC, em que
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito praticado pelos réu/recorrido, assim como declarar inexigíve
l
o débito objeto dos autos, qua
l
seja, R$ 99,91
(noventa e nove reais e noventa e um centavos)
, sendo que a exclusão da restrição no órgão depreciativo será deliberado na parte dispositiva.

Quanto aos danos morais, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ips
a), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
de modo que se vota para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Para pertinência, jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA.

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (f. 190, e-STJ): (..) Ora, na espécie, restou incontroversa 2 negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito”. 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquelas colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ). 3.
À jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. Quanto

ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar 1as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido.
(grifei)

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
considero justa e adequada a fixação do montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado interposto e
LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, declarando inexigíve
l
o débito objeto dos autos
de

R$ 99,91
(noventa e nove reais e noventa e um centavos)
, c
abendo à
r
ecorrida proceder com as baixas em seu sistema, no prazo de 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos. Condeno
a requerida
OI S.A.
a indenizar a requerente
POLIANA VELLOZO PETRONILHO (CPF nº 167.767.757-02)
na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais com correção e juros pela Selic a partir deste julgamento colegiado. DETERMINO ainda, EM SEDE LIMINAR E EM DEFINITIVO, INCONTINENTI, A EXPEDIÇÃO PELA SECRETARIA DESTA TURMA RECURSAL, INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO, DE OFÍCIOS AO SPC/SERASA para baixarem de imediato, a inscrição havida em nome da Recorrente
POLIANA VELLOZO PETRONILHO
(CPF Nº
167.767.757-02
) INCLUÍDA A PEDIDO D
E
OI S.A.
.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à recorrente, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)